Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDADORA DE IDOSOS. RELAÇÃO DE TRABALHO LATO SENSU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta em ação de indenização por danos morais. A pretensão indenizatória fundamenta-se em supostos atos ilícitos, como restrição de liberdade e condições degradantes, praticados pelos familiares da paciente contra a cuidadora de idosos no exercício de suas funções profissionais em ambiente doméstico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de reparação por danos morais, decorrente de atos praticados por familiares de paciente contra cuidadora no exercício de suas funções, enquadra-se na competência da Justiça do Trabalho, por configurar relação de trabalho lato sensu, ou da Justiça Comum Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça do Trabalho, conforme o artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, abrange as ações de indenização por dano moral decorrentes da relação de trabalho, o que compreende não apenas o vínculo de emprego celetista, mas toda relação de trabalho em sentido amplo.
4. Os fatos narrados evidenciam que o suposto dano possui causa de pedir intrinsecamente ligada à dinâmica laboral, uma vez que a presença da parte autora no imóvel e sua submissão às regras impostas pelas rés decorriam exclusivamente do múnus profissional por ela exercido.
5. A jurisprudência consolidada orienta que a competência da Justiça Especializada é determinada pelo liame entre o ato ilícito e a atividade profissional, sendo irrelevante que as rés sejam pessoas físicas familiares da destinatária dos serviços, desde que os fatos ocorram no contexto da prestação laboral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações de indenização por danos morais quando a causa de pedir decorre de relação de trabalho em sentido amplo. 2. O liame entre o suposto ato ilícito e o exercício das funções profissionais atrai a competência da Justiça Especializada, independentemente da natureza civil dos tomadores do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, VI. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 392 do TST; AgInt no REsp n. 1.774.775/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020; Acórdão 2018350, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025; Acórdão 1913529, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.